Tribunal: TJBA
Processo: 8009460-04.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8009460-04.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAFRA TRANSPORTES LTDA. Advogado(s): LEONARDO BAHIA CABRAL, EURICO DE SA CAVALCANTI JÚNIOR, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORRÊA DE OLIVEIRA, DEMÉTRIO CARDOSO DA SILVA, HEZRAEL MELQUISEDEC ARAÚJO CARDOSO APELADO: TRANSPINTO TRANSPORTE LTDA. Advogado(s): GISELE ALVES DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. ATA NOTARIAL. JUNTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ADEQUADA. PRELIMANRES REJEITADAS. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PROVA TESTEMUNHAL. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8009460-04.2023.8.05.0146, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.